Tribunal: TJDFT
Processo: 0011225-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011225-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 22707921, as partes foram intimadas sobre os cálculos judiciais de ID: 21192702 (servidoras HELENA MARIA FERREIRA NUNES, MARIA ELISA HECHT NUNES e JACIRA SILVA DOS SANTOS). O SINDIRETA anuiu (ID: 23309580). Outrossim, o DF apresentou impugnação (ID: 23277497, 23277498 e 23277499). Ao SINDIRETA, para manifestação. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador